Tribunal: STF
Processo: ARE 922425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Ensino Superior. Erro na divulgação da listagem. Direito à matrícula. 3. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. 4. Fundamentação adequada. 5 . Súmulas 279 e 454 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.